Tribunal: TJBA
Processo: 8062283-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062283-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE BUENO DE OLIVEIRA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: UNUS EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): FRANCISCO JOSE BASTOS, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante defendeu a necessidade de liquidação do título judicial ilíquido e a inobservância de preceitos do CPC/2015 no prosseguimento da execução. O agravante também afirmou que foram bloqueados proventos de aposentadoria utilizados para sua subsistência e de sua família, valores alegadamente impenhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução poderia prosseguir sem liquidação do título judicial; (ii) avaliar se a penhora realizada sobre valores de aposentadoria foi legítima, considerando a alegada impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante salientado pelo juiz da causa no interlocutório impugnado, e nos termos do § 2º do art. 509 do CPC, uma vez que a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover o cumprimento da sentença, não havendo que se falar, diante disso, em ofensa à coisa julgada no caso dos autos. 4. A intimação pessoal do devedor não é obrigatória para o prosseguimento do cumprimento de sentença quando ele já tomou ciência inequívoca do procedimento, sendo desnecessária nova intimação após a rejeição da exceção de pré-executividade. 6. A jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade de verbas alimentares, admitindo penhora de proventos de aposentadoria quando não comprovada a essencialidade dos valores para a subsistência digna do devedor. No caso concreto, os extratos bancários indicam movimentações financeiras que descaracterizam a natureza exclusivamente alimentar dos recursos bloqueados, justificando a penhora. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8062283-05.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Jorge Bueno de Oliveira e, como agravada, Unus Empreendimentos Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça